Tribunal: STF
Processo: ARE 1371612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO DE ALIENAÇÃO DO BEM PARA TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Cabe ao o relator, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, deferir, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso, quando a parte agravante conseguir demonstrar a probabilidade de provimento de seu recurso, bem como que a decisão agravada possa causar risco de lesão grave e de difícil reparação;



    2. No caso em análise, a probabilidade de provimento do recurso foi demonstrada, na medida em que existem indícios que os atos que as agravadas pretendem anular possam ter sido praticados por pessoas incapaz, com parecer favorável do Ministério Público ao provimento do recurso de apelação;



    3. Do mesmo modo, a decisão agravada poderia gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que a alienação do imóvel para terceiro seria capaz de criar obstáculo para a satisfação da tutela jurisdicional em caso de provimento do recurso de apelação interposto pelas ora agravadas.



    4. Agravo Interno conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão com que se concedeu a antecipação de tutela provisória.



    Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin , DJe de 25/11/15; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 2/12/13; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 16/4/13; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJ de 23/5/08.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente